Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-50.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N° 1005092-50.2019.8.11.0015
APELANTE: INÊS FERREIRA DE ARAÚJO
APELADO: MUNICÍPIO DE SINOP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INÊS FERREIRA DE ARAÚJO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança visando pagamento de adicional por antiguidade e merecimento, proposta em face do MUNICÍPIO DE SINOP, que julgou procedente os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo ente municipal, reconhecendo o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
A Apelante alega que “muito embora estejam prescritos os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento terá início um ano após a data do efetivo exercício na classe/vigência da gratificação para servidores nomeados no vigor da lei”.
Assim, assevera que detém o direito de incorporar ao salário base a incidência do adicional por antiguidade e merecimento desde 2009, fundo de direito, ao passo que em decorrência da prescrição, sua pretensão encontra-se obstáculo na data de 19/09/2010
Sustenta que, diferentemente de como entendeu o magistrado singular, o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo o salário base do Apelante conforme previsão do art. 18 da Lei 568/99.
Argumenta que “não se revela o suposto excesso à execução arguida pelo Apelado, pois os cálculos apresentados se encontram em consonância com a norma vigente, assim devendo ser mantidos”.
Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença combatida.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público que legitimaria a sua intervenção ministerial fiscalizador
É o relatório.
Decido.
O presente recurso comporta julgamento monocrático.
A ação de origem teve como objetivo compelir o Município de Sinop a reconhecer a progressão funcional vertical da autora-apelante, nos termos da Lei municipal no 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei no 663/2001, quitando-se a diferença salarial correspondente ao período não prescrito.
O Magistrado julgou procedente a pretensão inicial, para reconhecer o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo os valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das verbas respectivas a partir de setembro de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença e reconheceu o direito da apelante quanto à incidência do adicional sob o 13o salário e férias.
Determinou ainda, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, a sentença consignou que deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.
Em sede recursal a sentença foi retificada em parte para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF, tendo transitado em julgado em 07/10/2020.
O reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando o recebimento do valor de R$ 39.089,32 (trinta e nove mil e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).
No caso, o Apelado Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que: (a) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação; (b) a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário; (c) deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.
Foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.
Insurge a Apelante contra a sentença prolatada que acolheu a alegação do impugnante, de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001, restringir-se à 25.11.2012 (data de revogação da lei).
Em análise à sentença recorrida, com relação à conclusão de que há excesso na execução fundamentada no fato de que o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário inicial da carreira e não sobre o salário-base, correto o entendimento, devendo ser mantido.
A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o que:
“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
(...)
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)”
Ainda, nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SO BRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial. 2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).
Do mesmo modo, com relação à determinação de que deve se observar o prazo prescricional quinquenal, a mesma deve permanecer, pois a própria sentença de mérito e o acórdão determinaram que o pagamento das verbas seja realizado à partir de setembro de 2010, considerando justamente os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 09/01/2015.
No entanto, no que se refere à incidência da correção monetária e juros de mora, não cabe discussão nesse momento, já que o acórdão transitou em julgado, devendo ser obedecido, sob pena de ferir a coisa julgada formal, devendo a sentença executória, ora recorrida, ser reformada nesse ponto.
Além disso, no que se refere ao termo final do adicional por antiguidade e merecimento, em que a sentença recorrida determinou que seja restringido a 25/11/2012, data em que houve a revogação da Lei Municipal no 663/2001, que instituiu a gratificação objeto da ação, também merece reforma nesse ponto, uma vez que a sentença de mérito determinou que o pagamento deve se realizar à partir de setembro de 2010, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.
Destarte, resta claro que o acórdão deve ser seguido em todos os seus termos, devendo os cálculos de liquidação de sentença apurar o pagamento da referida gratificação a partir de setembro de 2010, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, conforme determinado.
Portanto, a sentença executória deve ser parcialmente reformada para afastar a determinação de que os juros e correção incidam em conformidade com o TEMA no 905 - do STJ, mantendo a correção monetária e juros de mora de acordo com o determinado no acórdão, lançado no id. no 54166470.
E ainda, para afastar a determinação de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento se restrinja a 25/11/2012, data em que a lei que o instituiu foi revogada, devendo ser mantida determinado no acórdão lançado no id. no 54166470, que determinou que o pagamento seja realizado até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar o excesso de execução, no que se refere aos juros e correção monetária, bem como no que tange ao termo final de incidência do adicional por antiguidade e merecimento, que deve ser calculado até a data do cálculo em liquidação de sentença.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado